Tribunal: TJSP
Processo: 1003646-93.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA E TURTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE" – CARTÃO DE CRÉDITO – Quitação parcial das faturas – Saldo devedor financiado na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, sendo posteriormente parcelado em condições mais vantajosas em atenção aos arts. 1o e 2o da Resolução nz167 4.549/17 do BACEN – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA E TURTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE" – CARTÃO DE CRÉDITO – Quitação parcial das faturas – Saldo devedor financiado na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, sendo posteriormente parcelado em condições mais vantajosas em atenção aos arts. 1o e 2o da Resolução nz167 4.549/17 do BACEN – Ausência de irregularidade – Contrato firmado entre as partes que prevê as respectivas cobranças - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.